Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento protocolado no dia 08/08/2022, data em que os sistemas desta corte estavam instáveis. O agravante deixou de comprovar o preparo e demonstrou que na data o sistema estava inoperante (ID 37964365). Desta forma, antes de analisar os pressupostos de admissibilidade e o pedido liminar, faculto ao recorrente regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403